Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FILHO MAIOR C/C REVISÃO DE ALIMENTOS PAGOS PARA O FILHO MENOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Em relação ao pedido liminar de exoneração de alimentos do filho maior do agravante, de 27 (vinte e sete) anos de idade, necessário ressaltar que a simples maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista o dever de solidariedade que permeia as relações de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do CC). 3.1. A Súmula n.o 358 do STJ dispõe que: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.2. A questão em discussão demanda dilação probatória aprofundada, de modo que possa avaliar o binômio necessidade-possibilidade em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir, o que não pode ser feito na via estreita do agravo de instrumento, não obstante as afirmações contidas na petição inicial e no recurso.
4. No que concerne ao pedido de revisão dos alimentos devidos ao filho menor do agravante, de 17 (dezessete) anos de idade, necessária a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução. 4.1. In casu, a instrução probatória e a oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório, são indispensáveis, a fim de aferir a alteração do binômio necessidade e possibilidade dos envolvidos, não havendo justificativa para a imediata redução dos alimentos, considerando apenas os documentos unilateralmente trazidos aos autos pelo agravante.
5. Em razão da ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), não há que se falar em deferimento do pedido de tutela de urgência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.